Tribunal: TJPA
Processo: 0818606-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818606-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELHO CARVALHO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, §2°, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
.

PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.
Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

2.
No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4.
Outrossim, quanto a alegação de que o paciente possui filhos menores, ao verificar as certidões de nascimento, observei que nenhum dos infantes são filhos legítimos do paciente, não havendo documento que comprove que o requerente é pai afetivo, nem tampouco há elementos nos autos de que as crianças estão em situação de vulnerabilidade ou abandonados à própria sorte.

5. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de janeiro a 1º de fevereiro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
WELHO CARVALHO SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0802777-04.2023.8.14.0017.

Consta

da impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 04/07/23 por ordem do Juiz de Direito titular da 2º Vara Cível e Criminal da comarca de Conceição do Araguaia, Pará. Após conversão do flagrante, a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia pelo juízo a quo, fundamentando-se no art. 313, inciso I, do CPP e existência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Esclarece que o ora requerente foi denunciado pelos crimes incursos no art. 121, §2°, inciso II e IV, do Código Penal c/c o art. 12, caput, da Lei 10.826/03, pois supostamente teria ceifado a vida da vítima José Magalhães de Souza, utilizando um revólver Taurus, calibre 38, no dia 02/07/2023, no Bar do Eraldo (Índio), em Casa de Tábua, Santa Maria das Barreiras – PA.

Afirma que o decreto preventivo funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, pois entendeu o magistrado que “o requerente teria ceifado a vida da vítima, o que demonstra que o mesmo procura resolver seus problemas através da violência extrema”. Todavia, deve ser considerado os 30 anos de vida do paciente com a ficha limpa e seu histórico de trabalhador.

Aduz que
as condições pessoais do paciente não estão isoladas
.

Afirma que a ausência de configuração da garantia da ordem pública fere a legalidade e enseja a liberdade do paciente.

Esclarece que a
aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, a exemplo do Recolhimento domiciliar noturno, poderá assegurar que o réu não cairá na repetição de crimes. Sendo assim,
a prisão preventiva não é necessária para assegurar a ordem pública
, pois é presumível a não repetição de crimes, e as medidas cautelares são suficientes para o caso.

Dessa maneira, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus impetrada de revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em 30/11/2023.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 15/12/2023, através do Ofício n. 03/2023. Vejamos:

“(...) O paciente WELHO CARVALHO SILVA foi preso em flagrante no dia 03-07- 2023 1, tendo sido o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva em 04-07-2023 por meio da decisão judicial no ID 96219001.

Inquérito Policial juntado aos autos em 12-07-2023 ID 96711835.

A Denúncia foi oferecida em 21-08-2023 ID 99118330.

Decisão recebendo a denúncia em 22-08-2023 ID 99206033.

Decisão proferida no ID 23509330, indeferindo a revogação da prisão preventiva.

Decisão recebendo a denúncia sob o ID 23535657.

Em 11-09-2023 ID 100389096 o acusado apresentou defesa preliminar e pedido de revogação da prisão preventiva justificando seu pedido na primariedade do réu, por ter residência fixa, único provedor de sua família, pai de 4 (quatro) filhos bem como a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Em 02-11-2023 ID 103543975 o RMP manifestou pela manutenção da prisão, tendo em vista que o acusado é pessoa de elevada periculosidade dado o fato de ser comum a prática de crimes contra a vida, citando que nos autos do IPL 0803262.04.2023.8.14.0017 teria na data de 02/06/2023 perpetrado o crime de homicídio tentado qualificado contra a vítima MADSON GLEIK, e com o decurso de um mês consumou o presente homicídio qualificado, com requintes de crueldade contra a vítima José Magalhães, havendo indicativos, inclusive, de que trata-se de um crime por encomenda, demonstrando a reiteração de condutas criminosas contra a vida humana.

No ID 103543975, foi proferida decisão mantendo a Prisão Preventiva do acusado WELHO CARVALHO SILVA, tendo o magistrado justificado a sua decisão na impossibilidade de considerar as condições favoráveis do acusado tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Além do que não houve nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, e ainda o fato de o acusado ter alegado ser arrimo de sua família a qual tem 4 (filhos), contudo não tem comprovado a sua paternidade.

Na mesma oportunidade foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 07-12-2023.

No ID 105815092 foi realizada audiência de instrução e julgamento, determinadas providências e designada audiência de continuação para o dia 25-01-2024 às 9h. Há que se destacar que, na data de hoje, os autos aguardam o cumprimento dos atos necessários à realização da audiência. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo a sentença ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão prisão preventiva,
por não estarem presentes os requisitos para a medida extrema
.

Alega que
o paciente possui predicados subjetivos favoráveis
e que se faz indispensável na vida dos filhos, pois é o provedor da família.

Por fim, requer
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, em especial, o
recolhimento noturno
.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“(...) Em relação a conversão em prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória, verifico que melhor sorte assiste ao Ministério Público. Isso porque, muito embora as judiciosas razões passadas pela Defensoria Pública, verifico que há pressuposto de aplicação da prisão preventiva consubstanciado no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Ademais, verifico que a existência dos requisitos previsto no artigo 312, uma vez que vislumbro prova de materialidade, indícios de autoria, sobressaindo a fumaça do cometimento do delito. Já no que toca ao perigo da liberdade, também verifico a presença, uma vez que, embora alegada a legítima defesa em sede de cognição não exauriente, não se verifica de forma inconteste que se sobressai na análise do exame cadavérico. Sendo assim, considerando que a liberdade do acusado poderá abalar a ordem pública, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA.(...)”

O Juiz
a quo
, manteve a prisão preventiva do paciente. Colaciono:

“(...)
Muito embora a defesa tenha fundamentado argumentos para revogação da prisão preventiva, não vejo, por ora, como poderia ser atendido o requerimento.

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que, em uma análise preliminar, foi demonstrada a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro se consubstancia na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com relação a prova da materialidade, está cabalmente demonstrada nos autos, provas suficientes para demonstrar que houve a conduta delituosa, no que tange aos indícios de autoria, em sede de cognição não exauriente, a oitiva das testemunhas trouxeram elementos de provas suficientes a ensejar que supostamente o requerente teria participado do crime.

Além disso, presente o pressuposto para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, qual seja, a pena cominada ao crime imputado ao representado ultrapassa 4 (quatro) anos.

Verifico ainda que subsiste o motivo que enseja a adoção da medida extrema, qual seja, a decretação da prisão cautelar para garantir a ordem pública, no que concerne ao crime supostamente cometido, bem como pela gravidade em concreto do crime, o modo como foi praticado, na medida em o requerente teria ceifado a vida da vítima, o que demonstra que o mesmo procura resolver seus problemas através da violência extrema, bem como que não se importa com o bem jurídico tutelado, tampouco com as convenções sociais representando assim perigo a ordem pública, crimes como este são muito comuns nessa região, o que cobra do órgãos do poder judiciário uma postura mais firme no sentido de garantir a segurança e a paz social.

Ademais, não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, embora a prisão cautelar seja medida excepcional, este Juízo entende restarem evidências tais que corroboram situação jurídica a recomendar a manutenção da prisão do requerente, além da insuficiência de outras cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da necessidade de atuação mais firme do Estado, não reputo, como justificável, neste momento, sua liberdade processual.

Destaco que o fato de o requerente ser primário e possuir bons antecedentes bem como residência fixa e possuir ocupação lícita, não são requisitos que, por si só, autorizam a sua soltura. Não é outro o entendimento da doutrina, senão vejamos:

(...)

O requerente alega que é pai de 4 (quatro) filhos e diz ser o provedor do seu lar. Para comprovar o alegado e juntou aos autos certidão de nascimento de 3 (três) deles. Ocorre que o nome do requerente não consta como pai das crianças, carecendo portanto a prova do que fora alegado.

Nesta esteira, entendo que no presente momento, ainda persistem os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, desta forma, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. (...)”

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o
“(...) crime de homicídio
qualificado, com requintes de crueldade contra a vítima José Magalhães, havendo indicativos, inclusive, de que trata-se de um crime por encomenda, demonstrando a reiteração de condutas criminosas contra a vida humana. (...)”.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815241-82.2021.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022).

Nessa senda,

conclui-se

que
o encarceramento cautelar
está

devidamente

fundamentado

na

garantia

da

ordem

pública,
daí
não
se pode
falar
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco

em

aplicação

de

medida

cautelar alternativa.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim, quanto a alegação de que o paciente possui filhos menores, ao verificar as certidões de nascimento, observei que nenhum dos infantes são filhos legítimos do paciente, não havendo documento que comprove que o requerente é pai afetivo, nem tampouco há elementos nos autos de que as crianças estão em situação de vulnerabilidade ou abandonados à própria sorte.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2024